Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DOIS IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO IMÓVEL PENHORADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pela credora em desfavor da decisão que determinou a desconstituição de uma das penhoras incidentes sobre dois imóveis, ao fundamento de excesso de penhora. A agravante alegou que a análise do excesso depende da avaliação do segundo imóvel penhorado, e que o único bem avaliado tem atos expropriatórios suspensos por decisão anterior proferida pela Segunda Instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias foram: (i) se a manutenção de penhora sobre dois imóveis, sendo um deles de valor muito superior ao débito, configura excesso; (ii) se é necessária a avaliação do segundo imóvel antes de decidir sobre a desconstituição da penhora de um deles; (iii) se a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve satisfazer o interesse do credor; todavia, respeitando o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme art. 805 do CPC. 4. A manutenção de penhora sobre dois imóveis quando um deles, já avaliado, excede amplamente o valor da dívida, caracteriza excesso de penhora, na forma do disposto no art. 874, Inciso I, do CPC. 5. Entretanto, a avaliação do segundo imóvel é imprescindível para garantir à exequente elementos objetivos que lhe permitam optar pela manutenção da penhora menos onerosa e adequada à satisfação do crédito. 6. A determinação anterior de suspensão dos atos expropriatórios sobre um dos imóveis já foi revogada, não mais havendo impedimento ao prosseguimento dos atos expropriatórios tendentes à satisfação do crédito, relacionados ao respectivo bem. 7. A avaliação do segundo bem penhorado assegura a melhor efetividade da execução, mediante a possibilidade de readequação da extensão da penhora realizada em cooperação com as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada a expedição de mandado de avaliação do imóvel matrícula no 341.606, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, para possibilitar à exequente a escolha quanto à penhora a ser mantida.
Tese de julgamento: 1. Havendo excesso de penhora, impõe-se a adequação da extensão das constrições, com observância do princípio da menor onerosidade ao executado. 2. A avaliação do bem ainda não realizada é necessária para viabilizar a escolha informada e consciente da parte credora acerca da extensão da penhora e assegurar a melhor efetividade da execução.
Dispositivos citados: CPC, arts. 805, 874, I, 828. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1.137.768, AI 0716098-23.2018.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, DJE 21/11/2018.